Tribunal: STJ
Processo: 0026573-70.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988798 - RJ (2025/0257803-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RENATO TRISTÃO MACHADO
ADVOGADO
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR - RJ185108
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADOR
: UBIRANY LOPES EVANGELISTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação
de tutela total da pretensão recursal em face do Município de Maricá/RJ. No
Tribunal
, o agravo foi improvido. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
1.000,00.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52568116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: a05d64ed-437c-49ff-9d6c-bc35e9116613

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
13/11/2025
19/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: a05d64ed-437c-49ff-9d6c-bc35e9116613

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988798 - RJ (2025/0257803-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RENATO TRISTÃO MACHADO
ADVOGADO
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR - RJ185108
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADOR
: UBIRANY LOPES EVANGELISTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação
de tutela total da pretensão recursal em face do Município de Maricá/RJ. No
Tribunal
, o agravo foi improvido. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
1.000,00.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51610535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:31
Código de Controle do Documento: 5aba19b4-5c53-4fd6-bf75-a08608a67abd

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÕES DE QUE
A 15a CÂMARA CÍVEL CONTINUA A EXISTIR, COM NOME DIVERSO, E DE QUE A
DESEMBARGADORA PREVENTA TAMBÉM CONTINUA A COMPOR ESTE
TRIBUNAL, ALÉM DE QUE A RESOLUÇÃO OE 01/2023 NÃO PODE SE SOBREPOR À
LEI. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DISTRIBUÍDO EM 24/03/2023,
QUANDO JÁ EXTINTA A 15a CÂMARA CÍVEL. CÂMARA QUE FOI
TRANSFORMADA NA 18a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DE ACORDO COM A
RESOLUÇÃO OE No 01/2023, EM VIGOR DESDE
TRANSFORMAÇÃO QUE
03/02/2023.
FEZ CESSAR A PREVENÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2o, DA MESMA
RESOLUÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 43, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0020337-
05.2023.8.19.0000 ACIMA REFERIDO, QUE TRATA DE MATÉRIA DE DIREITO
PÚBLICO, SENDO AGRAVADO O MUNICÍPIO DE MARICÁ, QUE OBVIAMENTE
NÃO É ABRANGIDA PELA COMPETÊNCIA DA ATUAL 18a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO. RESOLUÇÃO OE 01/2023 QUE ACABOU POR EXTINGUIR AS CÂMARAS
CÍVEIS, NÃO SE TRATANDO DE MERA ALTERAÇÃO DE SUA NOMENCLATURA.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO ORA AGRAVANTE, ATRAVÉS
DO QUAL PRETENDIA VER RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA 18a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO, QUE FOI JULGADO IMPROCEDENTE PELA DECISÃO
MONOCRÁTICA ORA GUERREADA, ATACADA POR MEIO DO PRESENTE AGRAVO
INTERNO EM JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
SE AFIGURA DE RIGOR. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA EGRÉGIA
CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

Acórdão recorrido. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro examinou agravo interno interposto em conflito de competência relativo à
definição do órgão fracionário competente para julgar recurso de agravo de instrumento no
0020337-05.2023.8.19.0000, no qual figura, no polo passivo, ente público municipal. Por
maioria, negou provimento ao agravo interno, mantendo a improcedência do conflito e
reconhecendo a competência da 6a Câmara de Direito Público (fls. 276). O relator assentou
que, à data da distribuição do agravo de instrumento (24/03/2023), a 15a Câmara Cível já se
encontrava extinta e transformada na 18a Câmara de Direito Privado pela Resolução OE no
Documento eletrônico VDA51610535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:31
Código de Controle do Documento: 5aba19b4-5c53-4fd6-bf75-a08608a67abd

01/2023, vigente desde
que a transformação fez cessar a prevenção, nos
03/02/2023;
termos do
o da própria resolução; e que, à luz do
do Código de Processo Civil
art. 2
art. 43
de 2015 (
e do
o-A do Regimento Interno, a competência para processar e
CPC/2015)
art. 6
julgar recursos em que figure ente público é das Câmaras de Direito Público (fls. 279-283).
A decisão registrou a tempestividade e a satisfação dos requisitos de admissibilidade;
refutou a tese de subsistência de prevenção da antiga 15a Câmara Cível; e destacou que não
se trata de mera alteração de nomenclatura, mas de especialização e reorganização
institucional com extinção das Câmaras Cíveis e criação das Câmaras de Direito Público,
de Direito Privado e Empresariais (fls. 280-284). Foram colacionados precedentes do
próprio Órgão Especial em hipóteses análogas: 0089666-07.2023.8.19.0000, Rel. Des.
Cláudio Luiz Braga Dell’orto, julgado em
reconhecendo cessação de
06/11/2023,
prevenção e improcedência do conflito, com declaração de competência de Câmara de
Direito Público; e 0063622-48.2023.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo da Rosa da
Fonseca Passos, julgado em
no mesmo sentido (fls. 282-283). Ao final, votou-
04/10/2023,
se por negar provimento ao agravo interno (fls. 284). Houve voto vencido, do qual se colhe
a compreensão de que o
parágrafo único, do
impõe a prevenção do
art. 930,
CPC/2015
relator do primeiro recurso protocolado no mesmo processo ou em conexo, não podendo o
Regimento Interno inovar ou afastar regra legal; e, por isso, se declararia competente a 18a
Câmara de Direito Privado, sucessora da antiga 15a Câmara Cível (fls. 285-287 e 423-425).
Recurso especial. O recorrente, com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, interpôs recurso especial tempestivo, comprovando o recolhimento
das custas (fls. 376-377, 418-420), contra os acórdãos não unânimes do Órgão Especial
(fls. 276; embargos integrativos às fls. 321 e 355), apontando violação direta aos arts. 930,
parágrafo único, 7o, 502, 505, I, 507, 508 e 1.022, II, do
ao
I, da Lei
CPC/2015;
art. 35,
Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN); e ao
o, § 3o, do Decreto-
art. 6
(LINDB), além de sustentar a indevida superação de lei federal por ato
Lei no 4.657/1942
interno do Tribunal (fls. 376-417). Em síntese, aduziu: que o primeiro recurso no processo
Documento eletrônico VDA51610535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:31
Código de Controle do Documento: 5aba19b4-5c53-4fd6-bf75-a08608a67abd

originário (apelação no 0008242-30.2012.8.19.0031) tornara preventa a relatora da 15a
Câmara Cível para eventual recurso subsequente, inclusive na fase de cumprimento de
sentença, nos termos do
parágrafo único, do
que a alegada extinção da
art. 930,
CPC/2015;
15a Câmara Cível foi mera alteração de nomenclatura, sem supressão do órgão, que
continuaria a existir como 18a Câmara de Direito Privado, com os mesmos integrantes, não
se configurando hipótese de cessação de competência por supressão de órgão ou alteração
de competência absoluta do
do
que a Resolução OE no 01/2023 não
art. 43
CPC/2015;
poderia contrariar normas federais sobre prevenção e segurança jurídica, com afronta aos
arts. 7o, 502, 505, I, 507 e 508 do
e ao
o, § 3o, da LINDB; e que houve
CPC/2015
art. 6
omissão, nos termos do
II, do
acerca de ponto novo: caso idêntico no
art. 1.022,
CPC/2015,
qual se observou a prevenção da antiga 15a Câmara Cível em agravo de instrumento
subsequente (AI no 0024926-06.2024.8.19.0000), reforçando o argumento de igualdade de
tratamento (fls. 391-401, 405-416). Requereu: o conhecimento do recurso especial (art.
105, III, “a”, CF/88); o provimento para reformar o acórdão recorrido, fixando a
competência da antiga 15a Câmara Cível, atual 18a Câmara de Direito Privado, para julgar
o agravo de instrumento no 0020337-05.2023.8.19.0000 e os recursos subsequentes no
processo originário, em observância ao
parágrafo único, do
o
art. 930,
CPC/2015;
afastamento da multa do
§ 2o, do
aplicada no acórdão de fls. 355; e o
art. 1.026,
CPC/2015
ressarcimento das despesas processuais adiantadas (fls. 417).
Decisão de admissibilidade do recurso especial. O Terceiro Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar a admissibilidade, inadmitiu o
recurso especial, com fulcro no
V, do
(fls. 451). Assentou que a
art. 1.030,
CPC/2015
pretensão exigiria reexame fático-probatório, atraindo o óbice da
e que o
Súmula 7/STJ;
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, aplicando-se a
mesmo quando fundado na alínea “a” do
Súmula 83/STJ,
art. 105,
III, da CF/88 (fls. 444-450). Destacou, ainda, que o aresto manteve a competência absoluta
da Câmara de Direito Público diante da presença de ente municipal no polo passivo,
Documento eletrônico VDA51610535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:31
Código de Controle do Documento: 5aba19b4-5c53-4fd6-bf75-a08608a67abd

mencionando a especialização por matéria (art. 6o-A do Regimento Interno) e os
fundamentos do
do
e da Resolução OE no 01/2023 (fls. 442-444). Quanto
art. 43
CPC/2015
à alegada negativa de prestação jurisdicional, citou as ementas dos embargos de declaração
rejeitados, que afastaram omissão e aplicaram multa do
§ 2o, do
(fls.
art. 1.026,
CPC/2015
441-442). Por fim, consignou a inviabilidade de discussão constitucional em recurso
especial (art. 105, III, CF/88) e invocou o entendimento do STJ no
(Rel.
REsp 336.741/SP
Min. Fernando Gonçalves, DJ
, além de decisão monocrática no
07/04/2003)
(Ministra Nancy Andrighi), que reconheceu ofensa ao
do
AREsp 2.683.580/RJ
art. 1.022
por omissão relevante e determinou a cassação do acórdão de embargos,
CPC/2015
ilustrando a linha jurisprudencial sobre negativa de prestação (fls. 444-449). Conclusão:
“inadmito o recurso especial interposto” (fls. 451).
Agravo em recurso especial. O recorrente agravou da decisão de
inadmissibilidade (art. 1.042 do
, sustentando impugnação específica dos óbices
CPC/2015)
aplicados (fls. 471-500). Em síntese: afirmou que sua pretensão é exclusivamente de direito
e não demanda revolvimento probatório, afastando a incidência da
pois
Súmula 7/STJ,
versa sobre a correta aplicação do
parágrafo único, do
e da disciplina
art. 930,
CPC/2015
da prevenção recursal; refutou a qualificação de “competência absoluta” da Câmara de
Direito Público no caso concreto, aduzindo tratar-se de mera mudança de nomenclatura do
órgão julgador, com manutenção dos integrantes, sem supressão de órgão nem alteração de
competência absoluta, razão por que subsiste a prevenção do relator do primeiro recurso;
apartou a aplicabilidade da
por não haver precedente em sentido contrário
Súmula 83/STJ,
à tese e por ter havido voto vencido reconhecendo a prevenção; e afirmou não ter alegado
violação a dispositivos constitucionais nas razões do recurso especial (fls. 486-499).
Reiterou as violações diretas aos arts. 930, parágrafo único, e 7o do
ao
CPC/2015;
II, do
(omissão quanto ao caso análogo AI no 0024926-
art. 1.022,
CPC/2015
06.2024.8.19.0000); aos arts. 502, 505, I, 507, 508 do
(coisa julgada e
CPC/2015
estabilidade das decisões); e ao
I, da LOMAN, além do
o, § 3o, da LINDB (fls.
art. 35,
art. 6
Documento eletrônico VDA51610535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:31
Código de Controle do Documento: 5aba19b4-5c53-4fd6-bf75-a08608a67abd

491-499). Requereu o conhecimento do agravo e seu provimento, para admitir o recurso
especial e, oportunamente, julgá-lo, destacando a existência de voto divergente no acórdão
recorrido como indicativo da relevância jurídica da questão (fls. 500).
Jurisprudência citada no documento. No acórdão recorrido, foram referidos os
precedentes do próprio Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:
“0089666-07.2023.8.19.0000 – Conflito de competência – Des. Cláudio Luiz Braga Dell’
orto – Julgamento:
– Órgão Especial – improcedência do conflito, com
06/11/2023
reconhecimento de que, após a Resolução no 01/2023, cessou a prevenção e a competência
é das Câmaras de Direito Público” (fls. 282-283); e “0063622-48.2023.8.19.0000 –
Conflito de competência – Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos – Julgamento:
– Órgão Especial – cessação da prevenção da antiga Câmara Cível e
04/10/2023
declaração de competência de Câmara de Direito Público em razão de ente municipal no
polo passivo” (fls. 283). Na decisão de admissibilidade, foram citados: “REsp 336.741/SP,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
– necessidade de incursão em seara fático-
07/04/2003
probatória
obstando
recurso
especial
pela
”
(fls.
444);
“

Súmula
7/STJ
Ministra Nancy Andrighi, decisão monocrática publicada em
AREsp n. 2.683.580/RJ,
– reconhecimento de ofensa ao
do
por omissão relevante
03/09/2024
art. 1.022
CPC/2015
e cassação do acórdão dos embargos, com remessa para manifestação do Tribunal de
origem” (fls. 444-449). Também foram mencionadas as Súmulas 7/STJ e 83/STJ (fls. 444-
450), e, no corpo da decisão citada, a
e a
(fls. 444-449).
Súmula 568/STJ
Súmula 517/STJ
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51610535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:31
Código de Controle do Documento: 5aba19b4-5c53-4fd6-bf75-a08608a67abd

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Com as mais devidas vênias, não socorre a referida resolução do TJRJ o
do
art. 43
CPC, já que não é a hipótese de se suprimir o órgão judiciário (o órgão judiciário continua a
existir só que com nome diverso) e também não é a hipótese de alteração de competência
absoluta (ora, se órgão judiciário continua a existir só que com nome diverso, não há que se
falar em competência absoluta, pois uma simples nomenclatura não altera sua competência).
Ou seja, na verdade, a 15a Câmara Cível não foi extinta, mas sim teve sua nomenclatura
alterada para "Câmara de Direito Privado" já que seus membros continuaram a ser os mesmos
de modo que não há que se falar em matéria de Direito Público, mas sim de necessidade de se
atender ao que diz a lei sobre competência e prevenção, mesmo porque aqui não se trata de
discussão em sede de conhecimento, mas sim de cumprimento definitivo de sentença, onde o
órgão de 2o grau inclusive já julgou anteriormente mais de um agravo de instrumento, isso
após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, haja vista os processos 0028023-
19.2021.8.19.0000 e 0033845-86.2021.8.19.0000. Sendo assim, nos termos do art. 930,
Parágrafo único do CPC, é a 15a Câmara Cível (queira chamar ela de de Direito Privado) a
competente para julgar não só este agravo de instrumento, como todos os recursos posteriores,
que houverem no processo originário 0008242-30.2012.8.19.0031, já que é ele o órgão
competente, dada a relatoria do e. desembargadora MARIA REGINA, que foi quem conduziu
o feito na fase de conhecimento e no cumprimento de sentença, até que por ato cartorário de
distribuição, se descumpriu as regras legais de competência e prevenção, vindo a daí se violar
o direito líquido e certo do autor do feito originário, um senhor idoso e com mais de 82 anos.
Aliás, o próprio tribunal a quo, em matéria recursal após este incidente, já decidiu inclusive em
nível cartorário de distribuição, em se atribuir a competência ao órgão de 2o grau prevento,
independentemente da nomenclatura alterada, já que também uma matéria de "Direito
Publico" continuou sendo julgada por uma câmara de "Direito Privado", observando-se neste
caso os critérios legais de competência e prevenção, haja vista o processo originário 0137946-
65.2007.8.19.0001, e o agravo de instrumento 0024926-06.2024.8.19.0000, que estão no
mesmo contexto de competência e prevenção que o presente caso; foi distribuído o agravo de
instrumento a mesma e. desembargadora MARIA REGINA.
[...]
Considerando que antes do presente recurso, por ser a hipótese legal, dois embargos de
declaração foram aviados, tem-se por completo o prequestionamento das matérias, podendo
assim, se for o caso, se entender o recurso como aquele que viola o
do CPC e as
art. 1022
razões para tanto são aquelas já expendidas as fls. 343 dos autos do presente agravo de
instrumento. Desta forma, por onde quer que se veja se faz jus a concessão da ordem como
almejada, inclusive com o afastamento da multa aplicada pelo acórdão de fls. 355, já que o
objetivo do suscitante foi tão só exercer o seu direito e o preparar para eventual recurso,
sanando-se os vícios legais do
do CPC. Primeiro a segurança jurídica e a estabilidade
art. 1022
das decisões, depois se pode até vislumbrar a aplicação de norma interna de tribunal, mas
desde que não contrarie normas legais.
Documento eletrônico VDA51610535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:31
Código de Controle do Documento: 5aba19b4-5c53-4fd6-bf75-a08608a67abd

[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
A tese do suscitante, ora agravante, é no sentido de que não foi observada a prevenção
da Colenda 15a Câmara Cível, que primitivamente julgou a apelação no 0008242-
30.2012.8.19.0031, quando da posterior distribuição do recurso de agravo de instrumento no
0020337-05.2023.8.19.0000. Ocorre que, o mencionado recurso de agravo de instrumento foi
distribuído em
sendo que nesta data a 15a Câmara Cível já havia sido extinta. Isso
24/03/2023,
porque, que a Resolução OE no 01/2023, em vigor desde 03 de fevereiro de 2023, transformou
as Câmaras Cíveis então existentes em Câmaras de Direito Público, Câmaras de Direito
Privado e Câmaras Empresariais. Dessa forma, a 15a Câmara Cível se transformou na 18a de
Câmara de Direito Privado, conforme trecho da acima mencionada Resolução, que ora se
reproduz:
[...]
Considerando que a 15a Câmara Cível foi extinta, e transformada em Câmara de Direito
Privado, não há que se falar, portanto, em prevenção desta para julgamento de matérias
relativas a Direito Público, que é a matéria tratada no recurso de agravo de instrumento
interposto pelo suscitante, ora agravante, já que figura como agravado o Município de Maricá.
O agravante ao alegar que houve apenas uma alteração de nome do órgão judiciário, deixou de
observar que a Resolução OE 01/2023, já antes referenciada, acabou por extinguir as Câmaras
Cíveis, não se tratando apenas de mera alteração de nomenclatura, conforme pretende fazer
crer o ora recorrente. Por outro lado, ao alegar que a Resolução OE no 01/2023 não pode se
sobrepor à lei, no caso concreto ao artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
deixou o agravante de observar, igualmente, a previsão contida no artigo 43, do mesmo
diploma processual civil, que dispõe sobre a cessação da competência dos órgãos julgadores,
na hipótese de sua supressão ou de alteração de sua competência absoluta, hipótese que é
justamente o caso em tela. Esta Egrégia Corte de Justiça Estadual já se pronunciou em casos
análogos, no sentido do que acima foi fundamentado, conforme se verifica dos precedentes
jurisprudenciais ora colacionados:
[...]
Assim sendo, ante a inexistência de qualquer argumento novo do ponto de vista legal,
doutrinário ou jurisprudencial, capaz de alterar a decisão monocrática que julgou improcedente
o conflito de competência, é de se impor a sua manutenção.
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
Documento eletrônico VDA51610535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:31
Código de Controle do Documento: 5aba19b4-5c53-4fd6-bf75-a08608a67abd

indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da
"Não se
Súmula n. 83/STJ:
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado
aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea
do
a
permissivo constitucional.

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:31
Código de Controle do Documento: 5aba19b4-5c53-4fd6-bf75-a08608a67abd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.988.798 / RJ
Número Registro: 2025/0257803-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010663920088190031
00082423020128190031
00265737020238190000
00280231920218190000
00338458620218190000 10663920088190031 202524503782 265737020238190000 280231920218190000
338458620218190000 82423020128190031
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO TRISTÃO MACHADO
ADVOGADO
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR - RJ185108
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARICÁ
PROCURADOR : UBIRANY LOPES EVANGELISTA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA52503624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:02
Código de Controle do Documento: 6b1c7c76-de16-4510-b995-4cd7851a3db6

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:02
Código de Controle do Documento: 6b1c7c76-de16-4510-b995-4cd7851a3db6